Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONFIGURADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que decretou a sua revelia, julgou procedente o pedido e decretou a rescisão do contrato de prestação de serviço de vidraçaria entabulado entre as partes, bem como condenou o recorrente a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação (14/06/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (12/08/2020). Contrarrazões não foram apresentadas.

3. O réu/recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização material no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em seu desfavor.

4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o recorrente é especializado em comprar e vender vidros usados e não presta serviço de instalação como alegado pela recorrida. Afirma que um pedreiro contrato pela recorrida foi ao seu estabelecimento comercial e escolheu uma porta de vidro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) sendo ele o responsável pela escolha da cor e instalação. Sustenta, ainda, que a recorrida não juntou provas suficientes acerca do alegado.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. A aplicação do instituto da revelia traz como efeito a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial que, por ser relativa, poderá ser afastada dependendo do caso concreto.

7. Os fatos narrados na inicial, presumidamente verdadeiros, ante aos efeitos da revelia, bem como pelo conjunto de documentos carreados aos autos, conclui-se que a rescisão contratual e a restituição da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é medida impositiva, visto que houve falha na prestação de serviço do recorrente no momento da instalação de uma porta de vidro na casa da recorrida ID. 21234329.

8. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 21233630/21233631 – Pág. 2, ID. 21233647 e ID. 21234329, constato que a decisão atacada restou acertada quando determinou a restituição do valor pago e a devolução do produto por conta do recorrente.

9. O recorrente teve oportunidade de apresentar sua defesa, pois, foi devidamente citado e intimado, todavia, deixou fluir o lapso temporal sem qualquer manifestação, não podendo apresentar o que seria sua defesa no primeiro grau por ocasião da interposição de recurso, o que caracteriza supressão de instância.

10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.